Tribunal: STF
Processo: ADI 205
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-09
Data de publicação: 1990-03-09

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO.
DESCABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 102,
I, LETRA 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DISPONDO O ART. 102, ITEM I, LETRA 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
QUE COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E JULGAR,
ORIGINARIAMENTE, 'A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU
ATO NORMATIVO FEDERAL',  NÃO PODE SER OBJETO DE TAL TIPO DE AÇÃO
ATO SOBRE SITUAÇÃO CONCRETA, INDIVIDUALIZADA, SEM QUALQUER CARÁTER
DE NORMATIVIDADE, QUAL SEJA, NO CASO, DECRETO LEGISLATIVO DA MESA
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO QUE APROVOU PEDIDO
DE LICENCA AO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHAO.